Tribunal: TJES
Processo: 0017575-91.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017575-91.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BARBOSA CESCONETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 134, §2º, RITJES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não há previsão legal de realização de sustentação oral em sede de embargos de declaração, como se conclui da leitura dos Códigos de Processo Penal e Civil, e do artigo 134, §2º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

2.
Embargos de Declaração não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017575-91.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARBOSA CESCONETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO JOANILHO MALDONADO - ES7028-A

INTROD. L.E.

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LEONARDO BARBOSA CESCONETI
, contra o acórdão registrado no id. 8857647, que rejeitou embargos de declaração anteriores (id. 7251018), que, por sua vez, confirmou sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com omissão de socorro, previsto na Lei Trânsito (art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97).

Nas razões de recurso (id. 906379), a defesa sustenta a ocorrência de nulidade do referido aresto, pelo fato de lhe ter sido negado o direito a exercer o uso da palavra, durante a sessão de julgamento, de modo a esclarecer questões de fato que entende pertinentes, e que poderiam influenciar no julgamento do recurso, restando caracterizado, assim, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, nos termos do Estatuto da Advocacia, e da Ordem dos advogados do Brasil (Lei nº 8.069/9
4).

Com esse argumento, requer sejam providos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de declarar a nulidade do acórdão registrado no id. 8857647, sendo o processo reincluído em pauta de sessão de julgamento presencial, sendo concedido o direito ao uso da palavra.

Em que pese o entendimento esposado pelo embargante, tem-se que não há nulidade a ser reconhecida no caso em análise.

Compulsando os autos, de fato, em petição protocolada em 27/05/2024, a defesa requereu oposição à forma de julgamento virtual, alegando que os embargos fossem incluídos em pauta para julgamento em sessão presencial, única e exclusivamente, em razão de sua pretensão de sustentar oralmente, de modo em que algumas questões de fato seriam esclarecidas.

É certo, porém, que não há previsão legal de realização de sustentação oral em sede de embargos de declaração, como se conclui da leitura dos Códigos de Processo Penal e Civil, e do artigo 134, §2º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Não há que se aventar, então, a existência de prejuízos ao direito de defesa em decorrência do julgamento do recurso sem sustentação oral, já que não haveria, de qualquer modo, oportunidade para sua realização pelo embargante.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,

NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do recurso.